Tribunal: TJSP
Processo: 0015478-61.2009.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO RETIDO. PRESCRIÇÃO. AGENTE POLÍTICO. Agravo retido julgado. Prescrição que não se operou. Prazo de início do curso da prescrição que é a partir da saída total do agente político do cargo. Agente político que responde por ato de improbidade.
APELAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE VERBA PÚBLICA EM OBRA DE PARA-RAIOS NA CÂMARA LEGISLATIVA. Comprova por farta documentação e

Ementa:
AGRAVO RETIDO. PRESCRIÇÃO. AGENTE POLÍTICO. Agravo retido julgado. Prescrição que não se operou. Prazo de início do curso da prescrição que é a partir da saída total do agente político do cargo. Agente político que responde por ato de improbidade.
APELAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE VERBA PÚBLICA EM OBRA DE PARA-RAIOS NA CÂMARA LEGISLATIVA. Comprova por farta documentação e outras provas, a parte autora, que houve fraude em licitação, e pagamento cerca de dez vezes maior do que o efetivamente gasto com a obra. Conluio dos réus para fraudar a licitação inscrevendo empresa impedida por ser considerada inapta pelo Fisco Estadual. Réus que feriram os princípios e a lei administrativos, com abuso de poder. Atentado contra os princípios da legalidade, moralidade, finalidade e impessoalidade. Conluio para fraudar a licitação e desviar verba que gera condenação em ato de improbidade. Sentença mantida. Penas proporcionais.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0015478-61.2009.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que são
apelantes VALDIR NATALINO ANDREETA e MARCOS PEDRO BOTTA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015478-61.2009.8.26.0510
2/13
Voto no
APELAÇÃO No 0015478-61.2009.8.26.0510
APELANTES: VALDIR NATALINO ANDREETA e MARCOS PEDRO BOTTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADA: SONIA APARECIDA FRIOL BECARO
COMARCA DE RIO CLARO
VOTO n° 46.875
AGRAVO RETIDO. PRESCRIÇÃO. AGENTE POLÍTICO. Agravo
retido julgado. Prescrição que não se operou. Prazo de início do curso
da prescrição que é a partir da saída total do agente político do cargo.
Agente político que responde por ato de improbidade.
APELAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DESVIO DE VERBA PÚBLICA EM OBRA DE PARA-RAIOS NA
CÂMARA LEGISLATIVA. Comprova por farta documentação e
outras provas, a parte autora, que houve fraude em licitação, e
pagamento cerca de dez vezes maior do que o efetivamente gasto com
a obra. Conluio dos réus para fraudar a licitação inscrevendo empresa
impedida por ser considerada inapta pelo Fisco Estadual. Réus que
feriram os princípios e a lei administrativos, com abuso de poder.
Atentado contra os princípios da legalidade, moralidade, finalidade e
impessoalidade. Conluio para fraudar a licitação e desviar verba que
gera condenação em ato de improbidade. Sentença mantida. Penas
proporcionais.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Trata-se de recursos de apelação apresentados por VALDIR NATALINO
ANDREETA,
MARCOS PEDRO BOTTA e SONIA APARECIDA
FRIOL BECARO em face da
r. sentença que, nos autos de ação civil pública, julgou procedente o pedido para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015478-61.2009.8.26.0510
3/13
Voto no
reconhecer a prática de ato improbidade e i) condenando os réus na restituição da
quantia de R$ 68.975,04 corrigido desde a data do levantamento feito por Marcos
Pedro Botta até o efetivo ressarcimento, ii) condenando no pagamento de multa civil
no valor de 2 vezes a importância indevidamente apropriada, iii) a proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
editalícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos, iv) suspensão dos direitos políticos
por 5 anos e v) perdimento da função pública que, eventualmente, estejam
exercendo no momento do trânsito em julgado da sentença. Declarou, ainda,
inválido o procedimento licitatório no 11.167.362/2002 carta convite no 001/2002,
cabendo aos réus arcarem com os valores despendidos pelos serviços prestados por
Carlos Alberto Stecca. Em razão da sucumbência, condenou os réus ao pagamento
das custas.1
Apela a parte Marco Pedro Botta alegando, em síntese, que, ao
contrário do que diz a sentença, a obra foi corretamente realizada, tendo a empresa
Protécnica vencido a licitação e subempreitado a obra para o apelante que realizou
os serviços de acordo com o projeto constante nos autos. Aduz que o primeiro laudo
pericial produzido nos autos foi declarado nulo pelo juiz, uma vez que o apelante não
foi intimado da realização da perícia, tendo sido determinada nova perícia, mas que
quando o perito e as partes compareceram ao local para a realização do laudo, o
para raio, objeto da lide, não estava mais no local, impossibilitando a realização da
1 Fls. 1.226-1.236, de lavra do Juiz ANDRÉ ANTÔNIO DA SILVEIRA ALCÂNTARA, cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015478-61.2009.8.26.0510
4/13
Voto no
perícia. Ressalta que não houve perícia na data previamente agendada pelo perito, de
modo que o seu laudo foi feito com as informações que colheu em oportunidade
anterior e que foi declarado nulo, pois o apelante não estava presente. Aduz que o
edital estabeleceu como preço máximo o valor de R$ 70.000,00 e a obra foi realizada
pelo valor de R$ 68.975,04, não havendo, portanto, superfaturamento. Argumenta
que para demonstrar que o valor dos serviços está correto e que não houve
superfaturamento, demonstrou-se por meio da Tabela PINI que o valor da obra
realizada é de R$ 85.482,49 e que esse valor se manteve estável entre 2001 e 2005.
Entende que não é justo desembolsar para o erário o valor da obra, uma vez que ela
foi realizada dentro das normas estabelecidas pelo projeto e que acrescer de multa
de 2 vezes acarreta enriquecimento ilícito. Aduz que o valor gasto pelo apelante com
a obra foi de R$ 18.447,03, de acordo com o laudo, então não pode concordar com
condenação no valor de 68.975,04. Alega que o art. 12 da Lei no 8.429/92 diz que o
ressarcimento deve ser no valor do dano, e não no valor total da obra, de modo que
seria o valor de R$ 50.528,01.2
Valdir Natalino Andreeta apelou, alegando, em síntese e em preliminar,
que o agravo retido merece ser analisado e julgado procedente. No mérito, alega que
determinou a realização de licitação, na condição de Presidente da Câmara Municipal,
e assinou o contrato, contudo não elaborou o projeto e nem realizou o orçamento
que norteou os trabalhos, de modo que não era responsável pela verificação da
exatidão técnica do projeto, pela verificação e conferência da qualidade e quantidade
2 Fls. 1.246-1.251.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015478-61.2009.8.26.0510
5/13
Voto no
dos materiais, da aferição da eficiência do sistema, da precificação dos materiais e
dos serviços, nem mesmo a definição do valor do orçamento da obra. Ressalta que
está demonstrado nos autos que a Câmara Municipal pagou à empresa Protécnica
Engenharia o valor de R$ 68.975,04 para a realização da obra e que esse valor foi
recebido pelo corréu Marcos Pedro Botta, por meio de autorização concedida pelo
representante legal da Protécnica e que Marcos contratou Carlos Stecca, ajustando
com ele o preço dos serviços e fazendo os respectivos pagamentos, de modo que
não há prova de participação do apelante e não se vê nenhuma relação entre o
apelante Valdir e o repasse da obra para consecução por terceiros. Ressalta que foi
condenado pela sentença com base em uma suposição de uma testemunha. Aduz
que o fundamento de que o fato de a empresa Protécnica ter sido declarada inapta
pelo Fisco a impediria de ser vencedora na licitação é muito equivocado, pois o
procedimento de apuração da situação fiscal da empresa somente foi instaurado
após pedidos de verificação fiscal feitos em 2003 e em 2005, podendo se concluir que
até 08/08/2007 a empresa não teve sua inidoneidade divulgada. Argumenta que a
licitação e a contratação pela Câmara somente ocorreu porque a Prefeitura Municipal
recusou-se a realizar a obra, informando que não dispunha de verba para aquela
finalidade, não restando, ao apelante, outra alternativa senão providenciar a obra,
mas todo procedimento foi submetido a apreciação da assessoria jurídica e realizado
pela Comissão de Licitação, sem nenhuma participação do ora apelante.3
Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público do Estado de
3 Fls. 1.256-1275.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015478-61.2009.8.26.0510
6/13
Voto no
São Paulo.4
O parecer da Procuradoria Geral da Justiça é pelo não provimento do
recurso de Valdir Natalino Andreeta e pelo parcial provimento do recurso de Marcos
Pedro Botta, para que haja correção da sentença no que diz respeito ao valor da
condenação de ressarcimento ao erário e da multa civil, devendo ser a quantia
efetivamente paga à Carlos Roberto Stecca. 5
Sonia Aparecida Friol Becaro protocolizou petição6 requerendo o
retorno dos autos a primeira instância para apreciação do seu pedido de liberação da
caução7.
Sonia Aparecida Friol Becaro apelou, como terceira interessada,
alegando que não mantém nenhuma relação com os réus tendo interesse na caução
feita nos autos de forma espontânea pelo Veredas Empreendimentos Imobiliários.
Aduz ser irmã da esposa do réu Marcos, de modo que Marcos não é descendente de
sua família (Becaro). Alega que recebeu por doação de seus pais uma terra, cuja parte
está caucionada nestes autos. Alerta que Marcos recebeu 1/6 do imóvel na condição
de meeiro da filha da filha de seu pai, Luis, nunca tendo contribuído para a
constituição desse patrimônio.8
Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado de São
4 Fls. 1.325-1.334.
5 Fls. 1.340-1.354.
6 Fls. 1.356-1.357.
7 Fls. 1.280-1.288.
8 Fls. 1.379-1.388.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015478-61.2009.8.26.0510
7/13
Voto no
Paulo.9
Manifestação da Procuradoria Geral da Justiça.10
É O RELATÓRIO.
A priori, deixo de conhecer do recurso de apelação de Sonia Aparecida
Friol Becaro, porque intempestivo.
A sentença foi republicada em 28/3/2018, de modo que, considerando
as suspensões forenses de 29 e 30/3, 30/4 e 1o/5, seria o prazo final de Sonia o dia
15/5/2018, mas o seu protocolo somente ocorreu em 6/6/2018.11
Passo a analisar o agravo retido.
O agravo retido foi interposto por Valdir Natalino Andreeta. Ele alega a
prescrição da pretensão condenatória e que agentes políticos não respondem por
atos de improbidade.12
Aduz o agravante que exerceu a função de Presidente da Câmara
Municipal no biênio de 2001/2002, tendo sido substituído no início de 2003, mas
que a ação somente foi promovida em abril de 2009 e sua citação em fevereiro de
2011, tendo passado o prazo de 05 anos instituído por lei.
Contudo sem razão o agravante, uma vez que o prazo prescricional
9 Fls. 1.390-1.393.
10 Fls. 1.400-1.403.
11 Fls. 1.374 e 1.379.
12 Fls. 778-789.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015478-61.2009.8.26.0510
8/13
Voto no
somente começa a correr com a saída do agente do cargo público, e na data da
interposição da ação o agravante ainda era vereador.
Melhor sorte não lhe assiste no que tange ao fato de ser agente
político, uma vez que já está sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores
que os agentes políticos se submetem aos ditames da lei de improbidade, sem
prejuízo da responsabilização política e criminal.
Trata-se de ação civil pública na qual se relata que Valdir Natalino, em
fevereiro de 2002, na qualidade de vereador e presidente da Câmara, determinou a
abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa para demolição e
substituição do sistema de para-raios que existia no prédio da Câmara. Deste modo,
iniciou-se a licitação no 11.167.362/2002, na modalidade carta convite, com a
participação das empresas Protécnica engenharia, MPB Engenharia e Conserpav,
consagrando-se vencedora a empresa Protécnica em decorrência do melhor preço.
O gerente e responsável técnico pela empresa MPB Engenharia, que foi derrotada,
era Marcos Pedro Botta.
Consta da inicial que, com o dolo de fraudar a licitação, os réus
apresentaram à Comissão de Licitação uma falsa proposta da empresa Protécnica, no
valor de R$ 68.975,01, e apesar de a mesma ter saído vencedora do certame, com
contrato constando a assinatura do seu proprietário Daniel Barreto Pinto, ao que foi
apurado, a empresa jamais participou legalmente da licitação, tendo seu proprietário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015478-61.2009.8.26.0510
9/13
Voto no
afirmado que jamais licitou e assinou contrato com a Câmara, até mesmo porque
estava impedido de assim fazer em decorrência de inaptidão perante o Fisco.
Continua alegando que o réu Marcos Pedro Botta foi quem
providenciou a execução do serviço por intermédio de Carlos Alberto Stecca, e
recebeu, para tanto, o valor de R$ 5.150,00, de modo que o serviço não foi realizado
pela empresa vencedora, mas sim por técnico em eletrotécnica, não atendendo às
especificações contidas no certame e por valor muito inferior ao que realmente foi
pago pelo erário.
Em depoimento, Carlos Alberto Stecca confirma que, como prestador
de serviços, executou a obra realizada no prédio da Câmara, em 2002, para retirada e
substituição dos para-raios, sem qualquer vinculação à empresa vencedora do
certame. Aliás, afirma que desconhecia a licitação e que o serviço foi prestado
mediante a solicitação de Marcos Pedro Botta. 13
O mesmo foi afirmado por Thiago Henrique Botta e Daniel Maurício de
Oliveira, que aduziram terem realizado o serviço a mando de Marcos Pedro Botta,
tendo a execução cabido a Carlos Alberto Stecca.14
Assim, a execução do serviço por Carlos mediante a solicitação de
Marcos, sem vinculação à empresa Protécnica, por si só, já configura ato de
improbidade administrativa, uma vez que há ferimento dos princípios administrativos
13 Fls. 1.104-1.114.
14 Fls. 1.129-1.137.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015478-61.2009.8.26.0510
10/13
Voto no
de transparência, legalidade, impessoalidade e moralidade, além de burlar o
processo licitatório e a ordem de classificação dos candidatos.
Ademais, a empresa Protécnica consagrou-se vencedora mediante
fraude, uma vez que seu proprietário Daniel assegura que jamais participou do
processo e da assinatura do contrato, e a perícia realizada no documento concluiu
que não é possível afirmar que foi mesmo ele o subscritor das rubricas e
assinaturas15.
Ainda, a empresa referida teve sua inscrição bloqueada pelo Fisco
Estadual, encontrando-se na situação de inapta, desde 31/3/2000, conforme
informação prestada pelo próprio Governo do Estado de São Paulo, de modo que
jamais poderia ter participado do certame, quiçá ter o vencido. 16
Assim, evidente o conluio formado para que a Câmara firmasse
pagamento de R$ 68.975,04 por serviço realizado, na verdade, pelo valor de quase
R$ 6.000,00. Evidente que a diferença entre os valores descritos teve destinação de
proveito próprio dos articuladores do esquema, em claro dolo de prejuízo ao erário,
uma vez que não se tem notícia de que a verba tenha retornado aos cofres públicos.
Tal conclusão se retira da análise do conjunto probatório constante nos
autos (laudo pericial, depoimentos, oitivas testemunhais e prova emprestada, bem
15 Fls. 288-296 e 1.004-1.103.
16 Fl. 288.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015478-61.2009.8.26.0510
11/13
Voto no
como inquérito civil e documentos), de modo que não merece guarida a alegação de
nulidade do laudo pericial, já que a conclusão não se baseia apenas em uma prova
produzida.
O prejuízo ao erário é evidente e o enquadramento dos réus no art. 10
da Lei de improbidade administrativa foi corretamente feito pelo Juízo a quo.
Não é válida a alegação do apelante Valdir de que não deve ocorrer
sua condenação, uma vez que não há provas de que ele teria, de fato, recebido a
diferença do valor entre a contratação e o que realmente foi pago para a realização
da obra. Isto porque, para fins de improbidade administrativa basta o dolo e o
prejuízo ao erário, sendo que ambos, como acima relatado, estão presentes a partir
de sua conduta, como Presidente da Câmara, que autorizou a licitação. A Lei de
improbidade fala em qualquer pessoa que tenha contribuído para o prejuízo.
Como agente público que presta o compromisso de zelar pela
obediência estrita aos princípios da administração, pelo patrimônio e pelo interesse
públicos, os argumentos do apelante Valdir são frágeis e não merecem guarida.
Quanto a apelação de Marcos alegando que reforma merece a
sentença no que tange ao valor da condenação dos réus, uma vez que a Lei de
Improbidade fala em ressarcimento do prejuízo ao erário, não podendo haver o
enriquecimento ilícito por parte do Poder Público, e que no caso em tela, a obra foi
efetivamente realizada, igualmente não merece ser acolhida a fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015478-61.2009.8.26.0510
12/13
Voto no
Isto porque, segundo consta dos autos, e conforme é argumentado
pelo próprio apelante para fundamentar seu pedido de não ser o laudo pericial
considerado como prova nos autos, os para-raios não existem mais no local.
Verifica-se que um primeiro laudo pericial foi feito sem a observância
do artigo 431-A do Código de Processo Civil de 1973, de modo que foi declarado
nulo, tendo sido nova data marcada pelo perito para que novo laudo se fizesse,
agora na presença das partes. Contudo, no dia e hora marcados o laudo não pode
ser realizado, pois em cima do prédio em questão toda a obra dos para-raios havia
desaparecido.
Assim, o prejuízo do erário foi no montante exato do contrato firmado
com empresa que, mediante fraude, não realizou a obra.
Desta forma, meu voto é pela manutenção da sentença, pois, por todos
ângulos que se analisa, a decisão mostra-se correta.
Por fim, deixo registrado que as penas aplicadas estão proporcionais e
razoáveis diante do caso em concreto, não merecendo qualquer modificação.
Pelos motivos expendidos, por meu voto, proponho que SEJA NEGADO
PROVIMENTO
AOS RECURSOS , ficando mantida a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
José Orestes de SOUZA NERY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015478-61.2009.8.26.0510
13/13
Voto no
Relator
(Assinatura eletrônica)